Tribunal: STF
Processo: RHC 62740
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DO ART-121, PAR-1., DO
CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRIMARIO, QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE,
A DATA DO JULGAMENTO PELO JÚRI. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART-408, PAR-2. SE ESSA NORMA INCIDE, NA HIPÓTESE DA DECISÃO DE
PRONUNCIA, NÃO SE PODE NEGAR AO MAGISTRADO, NA SENTENÇA, APÓS O
VEREDITO CONDENATÓRIO DO JÚRI, A FACULDADE DE DEIXAR DE MANTER O
RÉU, EMBORA PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, EM LIBERDADE, ATÉ SE
JULGUE SEU RECURSO, NOTADAMENTE, QUANDO ESCLARECIDO HAVER LOGRADO
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRISÃO PREVENTIVA, COM BASE EM DOCUMENTOS E
AFIRMAÇÕES NÃO VERDADEIROS E TRANSFERIDO O DOMICILIO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.